Tribunal: STF
Processo: AI 765586
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA AMBIENTAL. DEMORA NA 
   CONCESSÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.  MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, LIV, LV e LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. OFENSA REFLEXA.

1.	A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal é pacífica em não admitir recurso extraordinário 
   para debater matéria referente a ofensa aos postulados 
   constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido 
   processo legal e da prestação jurisdicional, pois, se existente, 
   seria meramente reflexa ou indireta. 
2.	Contrariedade aos arts. 
   5º, LIV, LV, LXXVIII, da Constituição Federal, que não prescinde 
   da análise de legislação infraconstitucional (Lei Municipal 
   8.896/2002) e do corpo probatório dos autos. Incidência da 
   Súmulas STF 279 e 280. 
3.	Em sede de recurso extraordinário não 
   é permitido inovar com argumentos não abordados pelo acórdão 
   recorrido, nem pelos embargos de declaração opostos. Ausência do 
   necessário prequestionamento (Súmula STF 282).
4.	Agravo 
   regimental improvido.